Tribunal: TJMT
Processo: 1012611-71.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012611-71.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP (RECORRENTE), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (RECORRENTE), LUCIANO ABREU CANOLA - CPF: 316.283.268-32 (ADVOGADO), JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO - CPF: 277.475.668-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MEMBRIVE BLA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 44.965.714/0001-00 (RECORRIDO), PEDRO ALEXANDRE PRONIEVICZ BARRETO - CPF: 054.858.139-84 (ADVOGADO), CARIANY NIUELEN SILVA ARRUDA - CPF: 044.509.531-85 (ASSISTENTE), NATASHA BRUNA SOUZA AUGUSTIN - CPF: 036.840.301-71 (ASSISTENTE), AMANDA CRISTINA FELIX IAROSSI - CPF: 026.881.470-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1012611-71.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
:
MEMBRIVE BLA SERVICOS MEDICOS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADO. EMPRESA PRESTADORA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA
IN VIGILANDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos
etc.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
promovida

por
MEMBRIVE BLA SERVICOS MEDICOS LTDA
em
face de INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA e MUNICIPIO DE SINOP (Id. 90509342). A
Parte

Autora

alega
que
foi

contratada
para
prestar

serviços

médicos
de forma
terceiri
zada
à
organização
social INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA, que,
por

sua

vez
,
foi

contratada

pelo
MUNICÍPIO DE SINOP para
prestar

serviço

em

Unidades
de Pronto
Atendimento
(UPA) do
município
.
Aduz a Requerente que, após a prestação dos serviços à Orga nização Social, enviava

mensalmente
um
relatório

descrevendo

os

valores
a
serem

pagos
, e, com
a

aprovação
,
emitia
a nota fiscal e o
pagamento
era
feito
pela
citada
Ré.
Assevera
que entre 01.04.2022 e 01.06.2022
prestou

serviços
que
totalizam
R$ 36.234,00,
mas a
partir
do
mês
de
março
/2022 a
Organização
Social
passou
a
não

pagar

integralmente

pelos

serviços
que
prestava
, tendo
sido

pagos
,
nesse

período
,
apenas
R$ 12.954,00 dos R$ 36.234,00 que
lhe

eram

devidos
. Ao final, a
Reclamante

postula

sejam

os

Requeri
dos

condenados
a
lhe

pagar
a
quantia
de R$ 25.448,21. O MUNICÍPIO DE SINOP,
por

sua

vez
,
alega

sua

ilegitimidade
para
figurar
no polo
passivo
sob o
argumento
de que
o

Contrato
de
Gestão

nº
075/2018
estabelece
ser
responsabilidade
da
organização
social a
co
ntratação
de
pessoal

terceirizado
. No
mérito
, argumenta que a
parte

autora

não
se
desincumbiu
do
seu

ônus
de
provar

seu

vínculo
com a
Organização
Social (Id. 102819004). De outro
lado
, o INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA
arguiu
as
preliminares
de
ile
gitimidade

passiva
e
incompetência
territorial. Quanto
ao

mérito
,
alega
que a
parte

reclamante

não

comprovou

suas

alegações
, mas
confirmou
que
houveram

atrasos
no
repasse

pelo

Município
de Sinop a
partir
de
março
/2022 (Id. 113445658).
Impugnação
à
Contesta
ção

apresentada
no Id. 113895309. É o
relato
do
necessário
. PRELIMINARES. DA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SINOP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Foram

acostados

aos
autos
diversas

matérias

jornalísticas

contendo

registro
de
notícias

publicadas
entre
junho
/20
22 e
julho
/2022 de que o Instituto Social de
Resgate
à Vida
atrasou

os

salários
dos
profissionais
da
saúde
que
havia

contratado
(Ids. 90509385, 90509383, 90511072 e 90511076). De outro
lado
, o Instituto Social de
Resgate
à Vida
alega
que
o

Município
de S
inop
atrasou

os
repasses dos
valores

previstos
no
contrato
de
gestão
, tendo a
situação

piorado
a
partir
de
março
/2022, o que fez com que
passasse
a
ter

dificuldades
para
pagar

os

terceirizados
(
pág
. 10 e 11 do Id. 113445658). O Instituto Social de
Resgate

à Vida
acostou

aos
autos
cópia
de
ofícios

enviados

ao

Município
de Sinop
contendo

cobranças

acerca
do
repasse
dos
valores

objeto
do
contrato
de
gestão
(Ids. 113445662, 113445664, 113445668, 113445670 e 113445672). Consta no Id. 90509385
notícias
de que
o

M
unicípio

rescindiu
o
contrato
com a
Organização
Social
em

razão
dos
constantes

atrasos
de
salários
. A
despeito
da
divergência

sobre
se o
Município
de Sinop
atrasou

ou

não

os
repasses para a
Organização
Social, o
fato
é que
houve

atrasos de salários dos pro fissionais da saúde e não

há

prova

nos
autos de que
havia

fiscalização

efetiva

sobre

tal

irregularidade
, o que
torna

razoável

concluir

ter

sido
o Ente Municipal
omisso

em

fiscalizar
o
contrato
de
gestão
.
Importante
registrar que
o

ônus
da
prova

acerca
da
e
xistência
de
efetiva

fiscalização
da
regularidade
do
contrato
de
gestão
é do
Município
de Sinop, e,
embora
a
ausência
do Ente Municipal à
audiência
de
instrução

não

permita a aplicação da presunção de veracidade do pleito

autoral

decorrente
de
sua

revelia
,

isso

não
o
isenta
do
seu

ônus
de
provar
a
efetiva

fiscalização
do
contrato
,
conforme

determina
o art. 373, II, CPC. A
parte

autora

aponta

na

petição

inicial
ser
solidária
a
responsabilidade
do
Município
com base no art. 9º da Lei Federal nº 9.637/1998, qu
e
assim

dispõe
: “
Os

responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão
,
ao

tomarem

conhecimento
de
qualquer

irregularidade

ou

ilegalidade

na

utilização
de
recursos

ou
bens de
origem

pública

por

organização
social, dela
darão

ciência

ao
Tribun
al de Contas da
União
, sob
pena
de
responsabilidade

solidária
.” No
entanto
, o
referido

dispositivo

normativo

objetiva

responsabilizar

servidores

públicos
que
não

comunicarem
o Tribunal
de Contas a
respeito
de
dilapidações
de
recursos

públicos
de que
tomare
m

conhecimento
,
não

sendo

possível

interpretar
o art. 9º da Lei 9.637/1998 no
sentido
de haver
responsabilidade

solidária
do
ente

público

pelo

inadimplemento
de
obrigações
pela
Organização
Social que
sejam

decorrentes
da
execução
do
contrato
de
gestão
. O
C
ontrato
de
Gestão

firmado
entre o
Município
de Sinop e a
Organização
Social
foi

firmado

em
27.11.2018 (Id. 102819007),
enquanto

ainda
vigia a Lei nº 8.666/1993,
cujo
art. 71, § 1º,
vedava
a
responsabilidade

automática
da
Administração
Pública
pelos

encargo
s

trabalhistas
,
fiscais
e
comerciais
do
contratado
. No
entanto
, o Supremo Tribunal Federal
admitia
e
ainda

admite
a
responsabilidade

subsidiária
do Ente Público
quando

este

adotar

postura

omissa

em

fiscalizar
a
regularidade
do
contrato

administrativo

nas

h
ipóteses
de
terceirização

laboral
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA “IN VIGILANDO” DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
jurisprudência

desta
Supr
ema Corte
não

veda
o
reconhecimento
de
responsabilidade

subsidiária

em

casos

como
o
presente
,
nos

quais

fica

constatada
a culpa “in
vigilando
” do Poder Público, que
deixou
de
fiscalizar
com
regularidade
o
contrato

administrativo
de
terceirização

laboral
. 2
.
Não

destoa

desse

entendimento

acórdão
que, ante as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
impõe
à
Administração
a
prova
de
diligência
.
Os

elementos
de
convicção
que
fundamentam
o
julgado

reclamado

expressam
a
negligência
do
ente

público

em
face do
dever
de
fis
calizar
o
contrato

administrativo
.
Identifica
-se,
assim
,
fiel

observância
à
tese
de
julgamento
da ADC 16 e do RE 760.931,
processo

piloto
do Tema 246 da
Repercussão
Geral,
pelo

juízo

reclamado
. 3. Quando do
julgamento
do RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
11.09.2017,
não
se
fixou

regra

sobre
a
distribuição
do
ônus

probatório

nas

ações
que
debatem
a
responsabilidade

subsidiária
da
Administração
Pública
em

decorrência
da culpa in
vigilando

nos

contratos
de
terceirização
. 4. A
jurisprudência
do Supremo Tribun
al Federal é
firme

acerca
da
não

exigência
de
reserva
de
plenário
para a
mera

interpretação
e
aplicação
de
normas

jurídicas
, que
emerge
do
próprio

exercício
da
jurisdição
,
sendo

necessário
para
caracterizar

violação
à
tal

cláusula
que a
decisão
de
órgão

fr
acionário

fundamente
-se
na

incompatibilidade
entre a norma legal
indicada
e a Carta da Republica. 5.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STF -
Rcl
: 45688 GO 0038357-28.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 21/02/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 29/03/2022). Assim, com base nesses
fundamentos
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

arguida

pelo

Município
de Sinop e
fixo

sua

responsabilidade

subsidiária

pelo

crédito

postulado

na

petição

inicial
. LEGITIMIDADE DA 1ª REQUERID
A.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

arguida

pelo
INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA, pois o CNPJ (
nº
07.900.613/0001-24) que
consta
no
Contrato
de
Gestão
(Id. 102819007) é o
mesmo
do
apontado

na

petição

inicial

como

sendo
da 1ª
reclamada
. (IN)COMPE
TÊNCIA TERRITORIAL.
Rejeito
a
preliminar
de
incompetência
territorial, pois
os

valores

cobrados

na

lide

em

epígrafe

são

referentes
a
serviços

prestados
para
unidades
de
saúde
do
Município
de Sinop.
Além

disso
,
faz

parte
do
processo
o
Município
de Sinop e

está

sendo

postulado

montante
inferior a 60
salários

mínimos
,
passando
a ser o
Juizado
Especial de Sinop
absolutamente

competente
para
processar
e
julgar
o
feito
,
nos

termos
do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. JUNTADA DE DOCS. APÓS A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃ
O O
Município
de Sinop
postula

sejam

desconsiderados

os

documentos

juntados

em
09.04.2024 (Id. 151831293), sob o
fundamento
de
incidência

ao

caso
do art. 434 do CPC (Id. 154614560).
Indefiro
o
pedido
, pois
foi

oportunizado

às
partes que se
manifestassem

so
bre

os

documentos

mencionados
,
em

observância

ao

princípio
do
contraditório
, e
além

disso
o art. 434 do CPC
não
é
aplicável
no
procedimento
da Lei nº 9.099/1995,
sendo

plenamente

possível
a
juntada
de
documentos
antes da
sentença
,
desde
que
ofertada
à
part
e

contrária

manifestar
-
se a

respeito
deles,
como

foi

feito
no
presente

caso
. MÉRITO. O
Contrato
de
Gestão

firmado
entre o
Município
de Sinop e o Inst. Soc. de
Resgate
à Vida
tem

por

objeto a prestação de serviços de fomento à execução de atividades

na

área
de
saúde
no
Município
de Sinop,
especialmente a gestão e execução de ações e serviços

médicos
(Id. 90511055). Consta no Item 8 da
Cláusula
2ª do
Contrato

Gestão
que a
Organização
Social
pode

contratar

pessoal
para
a

execução
do
objeto
do
contrato
. A
parte

reclamante

emitiu
as
seguintes

notas

fiscais
de
serviços

prestados
para o Inst. Soc. de
Resgate
à Vida:
Referidas

notas

estão

juntadas

nos
Ids. 90509379, 90509377, 90512192, 90509376, 90509375, 90509374, 90509373, 90509372. Do
montante

acima
(R$ 36.234,00
), a
parte

autora

afirma

ter

recebido

apenas
R$ 12.954,00.
Os

comprovantes

juntados
no Id
. 90509380

comprovam
que o Inst. Soc. de
Resgate
à Vida
pagou
à
reclamante
a
citada

quantia
.
Restam
a
serem

pagos
à
parte

autora
,
portanto
, o
montante
de R$ 25.448,21
. As
cópias
de e-mails
juntadas

nos
autos
em
09.04.2024
demonstra
o
envio
das
notas

fiscais
para a
Organização
Social
nas

seguintes

datas
: a) 02/03/2022; b) 18/03/2022; c) 07/03/2022; d) 02/02/2022; e) 01/06/2022 (Ids. 151831300, 151831303, 151831307, 1518
31312 e 151831316). A
testemunha

ouvida

em

Juízo

afirma
que
prestou

serviços
para a
Organização
Social entre o final de 2021
até

junho
/2022 e
confirma
que
viu
a Sra. Bárbara Letícia Antônio,
sócia-administradora
da MEMBRIVE,
prestando

serviços

médicos
para
a 1ª
requerida

nos
meses de
abril
/2022,
maio
/2022 e
junho
/2022
na

mesma

unidade
de
saúde

onde

trabalhou
. A
testemunha

afirmou

ainda
que para
prestar

serviços
para a
Organização
Social era
obrigatório
“
abrir
um CNPJ” e que para
comprovar
o
serviço

prestado
era
emitido
um
relatório
e a
respectiva
nota fiscal. Assim, o conjunto
probatório

carreado

aos
autos
mostra
-se
robusto
para
confirmar
que a
parte

autora

prestou

serviços
para o Inst. Soc. de
Resgate
à Vida entre
os
meses de
abril
/2022,
maio
/2022 e
junho
/2
022. Quanto
aos

valores

apontados

nas

notas

fiscais
,
tenho-os

como

verdadeiros

porque
a 1ª
requerida

não

impugnou
as
notas

fiscais

emitidas

referentes

aos

montantes

pagos
a
título
de ISSQN
pelos

serviços

prestados
pela
autora
.
Apesar
de
não
haver
nos
autos

cópia
dos
relatórios

constando
que
os

serviços

prestados
pela
parte

autora

foram

aprovados pela Organização Social, conforme a dinâmica de prestação de serviços e pagamentos

explicada

na

inicial
(
pág
. 06 do Id. 90509342), a
parte

autora

provou
que
enviou

por
e-mail as
notas

fiscais
para a
Organização
Social, e
esta
,
quando

intimada
a se
manifestar

nos
autos,
quedou
-se
inerte

em

demonstrar
que
encaminhou

resposta
à
autora

desaprovando

os

documentos

fiscais
que
lhe

foram

enviados
. Em
suma
, tendo
em
vista que
a
parte

autora

demonstrou
de forma robusta
os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
, é de rigor
acolher
o
pleito

contido

na

inicial
. Ante o
exposto
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para a)
condenar
o INSTITUTO SOCIAL SA
UDE RESGATE A VIDA a
pagar
à
Parte

Autora
o
montante
de R$ 25.448,21 (
vinte
e
cinco
mil reais e
quatrocentos
e
quarenta
e
oito
reais e
vinte
e um centavos), com
incidência
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E a
contar
de 01.06.2022 e
juros

moratórios

calculad
os
com base
na

remuneração

oficial da caderneta de poupança a partir da citação
; b)
fixar
a
responsabilidade

subsidiária
do MUNICÍPIO DE SINOP
pelo

pagamento
do
crédito

apontado
no
dispositivo

desta

sentença
. Em
consequência
, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
intimem
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologaçã
o
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz
Leigo

Sentença
Vistos. Uma
vez
que
o

projeto
sob
oculis

em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
Juiz
Leigo
no regular
exer
cício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste

juiz

togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

int
egrante

indissociável

deste

decisum
para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei 9099/95 e
artigo
8º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual n. 270/07. Sinop, (data
registrada
no
sistema
). (
assinado

digital
mente
) Cássio Luís
Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
MUNICIPIO DE SINOP
sustentando
que: a) a
responsabilidade

subsidiária
do
Município

existe

somente

quando

há
um
vínculo

trabalhista
; b) a
parte

reclamante

foi

contratada
pela
parte

reclamada
INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA para
prestação
de
serviços
,
cujo

contrato
se
submete
à
relação
de
direito
civil; e c)
a

autora

não

comprovou
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para q
ue
seja

afasta

sua

responsabilidade

ou
,
então
,
seja
a
ação

julgada

improcedente
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Responsabilidade subsidiária.
Nos termos da Súmula nº 331, V, do TST, "
Os entes integrantes da
Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obri
gações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada
".
Nesse mesmo sentido
já se posicionou a Turma Recursal (N.U 1005747-49.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/11/2020, publicado no DJE 30/11/2020).
Ademais, o ato que reconhece a responsabilidad
e subsidiária do ente estatal por inadimplência no pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei 8.666/93 por culpa
in vigilando
, ante a omissão no dever de fiscalização, não desrespei
ta o entendimento firmado pela Corte Suprema ao julgar a ADC 16/DF. Precedentes do STF (
Rcl
41382
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020). Dessa forma, te
ndo o profissional prestado seus serviços, cumprindo com suas obrigações, e havendo o inadimplemento e atrasos no pagamento de seu salário em razão da ausência de efetiva fiscalização, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município em raz
ão da culpa
in vigilando.

5. O juízo singular ponderou
corretamente
que "
houve atrasos de salários dos profissionais da saúde e não há prova nos autos de que havia fiscalização
efetiva sobre tal irregularidade, o que torna razoável concluir ter sido o Ente
Municipal omisso em fiscalizar o contrato de gestão
". Foi consignado ainda que "
o ônus da prova acerca da existência de efetiva fiscalização da regularidade do contrato de gestão é do Município de Sinop
"
. Q
uanto a este ponto, foi expressamente consignado p
elo Ministro Alexandre de Morais
, por ocasião do
julgamento do
RE 760931 (Repercussão
Geral – Tema 246
)
,

que não é todo episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas apenas aqueles ocorridos de forma reiterada com a conivência comissiva ou omissiva do Ente. D
essa forma,
como destacado pelo
eminente
Ministro,
"
o que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados
", tal como no caso dos autos, porquanto
"
foram acostad
os aos autos diversas matérias jornalísticas contendo registro de notícias publicadas entre junho/2022 e julho/2022 de que o Instituto Social de Resgate à Vida atrasou os salários dos profissionais da saúde que havia contratado (Ids. 90509385, 90509383, 90
511072 e 90511076)
", ou seja, o Município tinha conhecimento dos reiterados atrasos e inadimplências em relação ao pagamento
dos salários

dos prestadores
de serviços, razão pela qual é responsável subsidiário no presente caso.

6. Por
fim
, no que
diz

respeito
à
comprovação
do
fato

constitutivo
de
seu

direito
, vale
destacar
que a
reclamante

emitiu

notas

fiscais
"
juntadas

nos
Ids. 90509379, 90509377, 90512192, 90509376, 90509375, 90509374, 90509373, 90509372
"
em

relação
à
prestação
de
seus

serviços
, o que
foi

co
rroborado

pelas
"
cópias
de e-mails
juntadas

nos
autos
em
09.04.2024
demonstra
o
envio
das
notas

fiscais
para a
Organização
Social
nas

seguintes

datas
: a) 02/03/2022; b) 18/03/2022; c) 07/03/2022; d) 02/02/2022; e) 01/06/2022 (Ids. 151831300, 151831303, 151
831307, 151831312 e 151831316)
".
Além

disso
,
destaca
-se que a "
testemunha

ouvida

em

Juízo

afirma
que
prestou

serviços
para a
Organização
Social entre o final de 2021
até

junho
/2022 e
confirma
que
viu
a Sra. Bárbara Letícia Antônio,
sócia-administradora
da
MEMBRIVE,
prestando

serviços

médicos
para a 1ª
requerida

nos
meses de
abril
/2022,
maio
/2022 e
junho
/2022
na

mesma

unidade
de
saúde

onde

trabalhou
", inclusive, "
afirmou

ainda
que para
prestar

serviços
para a
Organização
Social era
obrigatório
“
abrir
um CNPJ
” e que para
comprovar
o
serviço

prestado
era
emitido
um
relatório
e a
respectiva
nota fiscal
".
Destarte
,
correta
a
conclusão
de que "
o conjunto
probatório

carreado

aos
autos
mostra
-se

robusto
para
confirmar
que a
parte

autora

prestou

serviços
para o Inst.
Soc. de
Resgate
à Vida entre
os
meses de
abril
/2022,
maio
/2022 e
junho
/2022
".
Portanto, a sentença atacada não merece reparo.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor
da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no siste
ma.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024